Tribunal: STF
Processo: ADI 654
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MAGISTRADOS. PROMOÇÃO
AO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. ASSENTO N. 4/88,
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA. C.F., art. 93.
          I.  -  A  antiguidade e  o  merecimento,  para  promoção ao
Tribunal  de  Justiça, serão  apurados  no Tribunal  de  Alçada, onde
houver,  não sendo  possivel ressalvar  a posição  de antiguidade dos
Juizes  na entrancia,  dado que  isto implicaria  afronta ao art. 93,
III, da Constituição. Precedente do Supremo Tribunal: ADIn n. 189-RJ,
Relator Ministro Celso de Mello, RTJ 138/371.
          II.  - A aferição do  merecimento deve ser feita segundo os
critérios  fixados  na  alinea   "c"  do  inc.  II   do  art.  93  da
Constituição. A obrigatoriedade da promoção do juiz somente ocorre na
hipótese  inscrita  na  alinea   "a"  do  inc.  II   do  art.  93  da
Constituição.  Não  pode  o  ato  normativo  primario  ou  secundario
privilegiar a antiguidade, na promoção por merecimento do magistrado,
mais  do que faz a Constituição. Precedente do Supremo Tribunal: ADIn
189-RJ (RTJ 138/371) e ADIn 70-SC.
          III.  -   Ação  direta   de  inconstitucionalidade  julgada
procedente, em parte.